Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. O encerramento irregular da empresa executada, assim como a ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam, de per si, abuso da personalidade jurídica capaz de ensejar a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio dos sócios da empresa, sendo necessária, para tanto, prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução.
3. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.